Tribunal: TJDFT
Processo: 0007028-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e dotado de credibilidade. A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes o abuso sofrido de maneira reiterada, segura e concatenada.

2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo Réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas ou insuficiente para a condenação, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.

3. Recurso conhecido e não provido.